Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-27.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004157-27.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 024.549.948-28 (EMBARGANTE), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 024.549.948-28 (EMBARGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITO INTEGRATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Miguel Antonio de Oliveira contra acórdão que negou provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. e deu parcial provimento ao seu apelo, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, mas que deixou de se manifestar quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, que impõe a majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento de recurso em sede recursal, quando presentes os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciada a omissão no acórdão embargado, que não tratou da majoração dos honorários, apesar do desprovimento integral do recurso do banco e do provimento do apelo do embargante.

4. Presentes os três requisitos fixados pelo STJ para a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso adverso; e (iii) fixação de honorários na origem.

5. A majoração dos honorários advocatícios é de observância obrigatória, devendo respeitar os limites máximos legais, sendo fixado o acréscimo de 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para integrar o acórdão e majorar os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando (i) publicada a decisão após 18/03/2016; (ii) desprovido integralmente o recurso; e (iii) fixados honorários na origem.”

“2. A omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 deve ser sanada em embargos de declaração, sem implicar rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 1.586.597/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.11.2020, DJe 01.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 330490370), que negou provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO SA e deu provimento ao recurso do ora embargante, reformando parcialmente a sentença para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sustenta que, tendo sido negado provimento integral ao recurso do Banco Bradesco S.A. e dado provimento ao seu recurso, impõe-se a aplicação do referido dispositivo legal, que estabelece um dever ao tribunal de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente quando do julgamento de recurso.

Argumenta que estão presentes todos os requisitos para a majoração dos honorários recursais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: (i) decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

Em contrarrazões (ID 333942885), o BANCO BRADESCO SA pugna pelo desprovimento dos embargos, alegando que não há na decisão embargada qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível o recurso. Sustenta que os embargos visam apenas rediscutir o mérito e que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 330490370), que negou provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO SA e deu provimento ao recurso do ora embargante, reformando parcialmente a sentença para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que dispõe sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Vejamos o teor do dispositivo legal invocado:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme preconiza o dispositivo legal supracitado.

Analisando detidamente o acórdão embargado (ID 330490370), constato que,
de fato, não houve manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, não obstante o desprovimento integral do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e o provimento do recurso do ora embargante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 85, §11, do CPC, firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários recursais é obrigatória quando preenchidos três requisitos cumulativos:
(i) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2 . Desta forma, procede os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de determinar a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos . (STJ - EDcl no AREsp: 1586597 RS 2019/0281786-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

No caso em apreço, verifico que todos os requisitos estão presentes, visto que o acórdão embargado foi publicado em 2025, portanto, na vigência do CPC/2015; o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. foi integralmente desprovido; e houve condenação em honorários advocatícios na sentença de origem, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A majoração dos honorários recursais não constitui mera liberalidade do julgador,
mas sim um dever legal,
desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na lei processual e na jurisprudência consolidada do STJ, como ocorre no presente caso. Ressalto, ainda, que a finalidade da norma contida no art. 85, §11, do CPC é dupla:
remunerar adequadamente o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal e, ao mesmo tempo, desestimular a interposição de recursos protelatórios ou manifestamente infundados.

No caso em tela, o patrono do embargante foi compelido a apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., despendendo tempo e conhecimento técnico para defender a manutenção da sentença, tendo obtido êxito completo em sua tese defensiva, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios.

Ademais, o próprio embargante também interpôs recurso de apelação, que foi provido por esta Câmara para reformar parcialmente a sentença e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, o que evidencia o trabalho adicional realizado pelo seu patrono em grau recursal.

Não se pode olvidar que o trabalho desenvolvido pelo advogado em grau recursal demanda esforço intelectual e tempo adicionais, que devem ser devidamente remunerados, em observância ao princípio da justa remuneração pelo trabalho realizado.

Outrossim, é importante ressaltar que a majoração dos honorários recursais
deve observar os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC
para a fase de conhecimento, conforme expressamente previsto na parte final do §11 do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise, a sentença de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, percentual que se encontra dentro dos limites legais previstos no art. 85, §2o, do CPC. Assim, a majoração dos honorários em grau recursal deve observar esse limite, de modo a não ultrapassar o percentual máximo de 20% sobre o valor da causa.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono do embargante em grau recursal, a complexidade da causa, o tempo exigido para o seu serviço, bem como o fato de que o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. foi integralmente desprovido e o recurso do embargante foi provido,
entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12% sobre o valor da causa.

Por fim, cumpre destacar que a omissão ora reconhecida não implica em rediscussão do mérito da causa,
mas sim em integração do julgado
para suprir ponto sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Não se trata, portanto, de utilizar os embargos de declaração como meio de adequar a decisão ao entendimento do embargante ou de acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscussão da matéria regularmente decidida, mas sim de suprir omissão quanto à aplicação de norma legal de caráter cogente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA e lhe
DOU ACOLHIMENTO
para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado a fim de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025